Tribunal: CARF
Processo: 11065.725006/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo e solidários não apresentarem novas razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do RICARF (Portaria MF no 1.634/2023) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali perfilhados.
GLOSA DE DESPESAS.
Somente são dedutíveis as despesas comprovadas com documentação hábil, conforme prescrito na legislação de regência.
DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO ACELERADA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS.
Correta a glosa de despesa de depreciação acelerada, não se aplicando o coeficiente 2, quando não comprovado que os bens, objeto deste encargo, foram empregados em 3 turnos de 8 horas por dia.
DEDUTIBILIDADE. PARCELAMENTO DEFERIDO. TRIBUTOS, CONTRIBUIÇÕES E JUROS DE MORA CONSOLIDADOS. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Os débitos do sujeito passivo relativos a juros de mora referentes a tributos e contribuições lançados em auto de infração e consolidados em parcelamento já deferido são dedutíveis, na determinação do lucro real, segundo o regime de competência.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS.
É devida a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, ainda que o débito tenha sido adimplido por meio de parcelamento.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUDO (CSLL).
Quanto à impugnação de auto de infração lavrado como reflexo de fatos apurados para o lançamento do IRPJ, são aplicáveis as mesmas razões que deram fundamento à decisão acerca da impugnação a este, quando não houver alegação específica no tocante ao auto reflexo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.725006/2011-16
ACÓRDÃO
1002-004.198 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KASA EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO
DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo e solidários não apresentarem
novas razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do RICARF
(Portaria MF no 1.634/2023) autoriza o relator a transcrever integralmente
a decisão proferida pela Autoridade julgadora de primeira instância, caso
concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali perfilhados.
GLOSA DE DESPESAS.
Somente são dedutíveis as despesas comprovadas com documentação
hábil, conforme prescrito na legislação de regência.
DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO ACELERADA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DOS
REQUISITOS.
Correta a glosa de despesa de depreciação acelerada, não se aplicando o
coeficiente 2, quando não comprovado que os bens, objeto deste encargo,
foram empregados em 3 turnos de 8 horas por dia.
DEDUTIBILIDADE. PARCELAMENTO DEFERIDO. TRIBUTOS, CONTRIBUIÇÕES
E JUROS DE MORA CONSOLIDADOS. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Os débitos do sujeito passivo relativos a juros de mora referentes a
tributos e contribuições lançados em auto de infração e consolidados em
parcelamento já deferido são dedutíveis, na determinação do lucro real,
segundo o regime de competência.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS.
Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.198 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.725006/2011-16
2
É devida a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, ainda
que o débito tenha sido adimplido por meio de parcelamento.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUDO (CSLL).
Quanto à impugnação de auto de infração lavrado como reflexo de fatos
apurados para o lançamento do IRPJ, são aplicáveis as mesmas razões que
deram fundamento à decisão acerca da impugnação a este, quando não
houver alegação específica no tocante ao auto reflexo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ricardo Pezzuto Rufino, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro Baptista(substituto integral), Maria Angelica
Echer Ferreira Feijó, Andrea Viana Arrais Egypto, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Adotando o Relatório do acórdão, esclareço que trata o presente processo de autos
de infração lavrados contra o contribuinte acima identificado, relativos ao Imposto de Renda
Pessoa Jurídica (IRPJ), e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), acrescidos de juros de
mora à taxa SELIC, multa de ofício de 75%, sobre todas as infrações, e multa isolada, formalizando
o crédito tributário de R$ 264.728,96. Os lançamentos são relativos aos anos-calendário 2008,
2009 e 2010.
Na descrição dos fatos, a autoridade fiscal fundamenta que o contribuinte, optante,
nos anos-calendários 2008 a 2010, pela apuração do lucro real anual com estimativas mensais
calculadas a partir de balanços/balancetes de suspensão/redução praticou as seguintes infrações :
a) não declarou, assim como não recolheu, as estimativas mensais de IRPJ e CSLL, escrituradas no
Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR), para os referidos anos-calendário b) escriturou como
Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.198 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.725006/2011-16
3
perda no recebimento de crédito, valor superior ao demandado judicialmente; c) contabilizou
incorretamente despesas relativas a depreciação; d) contabilizou despesa relativa a baixa de
créditos de CSLL a recuperar sem a comprovação da necessidade, usualidade, e relação intrínseca
com suas atividades; e) contabilizou acréscimos legais não incorridos relativos ao parcelamento de
débitos de contribuições; f) contabilizou no ano-calendário 2008, despesa incorrida no ano de
2007.
O procedimento fiscal iniciou-se, em 13/06/2011, com a ciência do Termo de Início
de Fiscalização. Durante a fiscalização, intimou-se o contribuinte a apresentar alguns documentos,
inclusive o Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR). Diante das diferenças verificadas entre as
bases de cálculo consideradas na apuração do IRPJ e CSLL e as bases de cálculo desses tributos,
registradas no LALUR, o contribuinte foi novamente intimado para esclarecer essas divergências.
Analisando os documentos apresentados, as declarações entregues e os
esclarecimentos fornecidos pelo sujeito passivo, a autoridade autuante lavrou os autos de infração
relativos ao IRPJ e CSLL, detalhando no Relatório da Ação Fiscal (fls. 266 a 284), as infrações
mencionadas no início deste relatório.
Conforme o referido relatório, os valores das estimativas mensais de IRPJ e CSLL
apurados de acordo com os registros contábeis do LALUR, não foram declarados em DIPJ
(Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica), nem em DCTF (Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais), para os anos-calendário 2008 a 2010, ensejando, além da
cobrança dos respectivos valores, a aplicação da multa isolada, de 50% sobre o valor de cada
estimativa não recolhida.
A fiscalização apurou que o sujeito passivo lançou a débito de conta de resultado,
em 02/01/2008, o valor de R$ 92.300,00 a título de baixa de crédito discutido judicialmente, e
registrou o recebimento de R$ 5.000,00 em decorrência da celebração de acordo judicial. O valor
pleiteado judicialmente importava em R$ 59.169,02, portanto, a perda efetiva totalizava
54.169,02, (59.169,02 – 5.000,00).
A parcela da despesa relativa a perda no recebimento de crédito que excedeu o
valor reivindicado judicialmente foi considerada como despesa indedutível, e glosada pela
fiscalização. O acordo judicial e o recebimento do valor de R$ 5.000,00 ocorreram em 2007,
entretanto a perda efetiva foi contabilizada em 2008, razão pela qual, em observância ao regime
de competência, a autoridade autuante também glosou a perda efetiva.
Analisando as despesas de depreciação, a fiscalização constatou que as despesas de
depreciação, no valor de R$ 9.262,57 foram lançadas em duplicidade, equívoco reconhecido pela
autuada, durante o procedimento fiscal. Observou-se também que a autuada deixou de
comprovar o montante de R$ 19.038,89, relativo a parte das despesas de depreciação, e que
embora notificada a prestar esclarecimentos, não se manifestou, portanto, efetuou-se a glosa do
citado valor.
Fl. 512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.198 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.725006/2011-16
4
Verificou-se ainda que a fiscalizada contabilizou, em 02/01/2008, despesas com
fundamento em saldos de CSLL remanescentes na contabilidade de anos anteriores, alguns deles
já prescritos. Ademais não foram apresentados documentos hábeis e idôneos que suportassem os
registros contábeis dos créditos de CSLL. Segundo a fiscalização, o procedimento adotado
caracterizou mera liberalidade, e a decisão da autuada em não utilizar esses créditos no período
decadencial não atende aos requisitos da necessidade, usualidade e de relação intrínseca com
suas atividades, sendo, assim, despesa indedutível.
Identificou-se também a contabilização indevida de despesa de correção monetária
pós fixada, referente a encargos no parcelamento de débitos de PIS/Pasep e Cofins. De acordo
com o Relatório de Ação Fiscal, o contribuinte contabilizou no ano-calendário 2007 acréscimos
legais em montante inferior aos incidentes naquele ano, e em 2008, ao contrário, contabilizou
valores excedentes aos efetivamente incorridos em 2008, incluindo no ano-calendário 2008, os
valores incorridos em 2007, portanto, em inobservância ao regime de competência.
Cabe registrar que a autuada apurou prejuízo fiscal no ano-calendário 2007, e lucro
no ano-calendário 2008, compensando em 2008 parte do prejuízo fiscal. Após o procedimento
fiscal, a fiscalização procedeu ao ajuste no saldo de prejuízos fiscais e na base de cálculo negativa
da CSLL.
Sobre todas as infrações aplicou-se multa de ofício de 75%.
A ciência do auto de infração ao contribuinte foi dada em 08/12/2011 (fl. 331).
Inconformado com a autuação, ele apresentou a impugnação de fls. 334 a 353, protocolizada em
06/01/2012, a qual foi julgada procedente em parte para admitir parte das despesas apontadas. O
acórdão no 14-89.303 recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
GLOSA DE DESPESAS.
Somente são dedutíveis as despesas comprovadas com documentação hábil,
conforme prescrito na legislação de regência.
DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO ACELERADA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DOS
REQUISITOS.
Correta a glosa de despesa de depreciação acelerada, não se aplicando o
coeficiente 2, quando não comprovado que os bens, objeto deste encargo, foram
empregados em 3 turnos de 8 horas por dia.
DEDUTIBILIDADE. PARCELAMENTO DEFERIDO. TRIBUTOS, CONTRIBUIÇÕES E
JUROS DE MORA CONSOLIDADOS. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Os débitos do sujeito passivo relativos a juros de mora referentes a tributos e
contribuições lançados em auto de infração e consolidados em parcelamento já
Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.198 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.725006/2011-16
5
deferido são dedutíveis, na determinação do lucro real, segundo o regime de
competência.
PROTESTO PELA JUNTADA DE TODAS AS PROVAS ADMITIDAS EM DIREITO.
As provas documentais devem ser apresentadas por ocasião da impugnação, sob
pena de preclusão processual, exceto nas situações previstas no art. 16, § 4o do
PAF
MULTA ISOLADA. INCIDÊNCIA.
O artigo 44, da Lei no 9.430/1996 dispõe a aplicação de duas multas distintas, para
duas hipóteses também distintas, não caracterizando duplicidade de tipificação de
uma mesma infração ou penalidade. Ao tipificar essas infrações o referido artigo
demonstra estar tratando de obrigações, infrações e penalidades tributárias
distintas, que não se confundem e não se excluem.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUDO (CSLL).
Quanto à impugnação de auto de infração lavrado como reflexo de fatos apurados
para o lançamento do IRPJ, são aplicáveis as mesmas razões que deram
fundamento à decisão acerca da impugnação a este, quando não houver alegação
específica no tocante ao auto reflexo.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Intimado do acórdão em 19.02.2019 – edital fls. 421, o contribuinte apresentou
Recurso Voluntário em 21.03.2019 (fl. 422), alegando em síntese:
 Quanto a despesa com processo movido por Carlos Luz: foram feitos
adiantamentos de R$ 92.300,00 e serviços prestados. O prestador ajuizou
ação para receber valor acima do contratado, foi feito pedido de
reconvenção o que levou à celebração de acordo judicial homologado em
maio de 2008, data que deve ser considerada para abatimento da despesa.
No mais, embora o valor do processo tenha sido de R$ 92.300,00, onde foi
reconhecido apenas o valor devido ao prestador de R$ 33.130,98 (de
serviços medidos), a diferença de R$ 59.169,02 referiam-se a “adiantamento
por conta de serviços” cujos respectivos serviços não foram medidos,
embora efetivamente prestados – tal comprovação consta das peças
processuais juntadas aos autos.
 Quanto à glosa da depreciação dos caminhões utilizados em turnos
ininterruptos na execução de obra pública (itens VI e VII da ação fiscal):
afirma que nos anos de 2008 a 2010 prestou serviços de obras públicas, com
necessidade de atuação em horas extras o que justificaria a depreciação
acelerada. Apresenta além dos documentos contratuais, fotos dos
equipamentos e da prestação do serviço, declarações de funcionários para
Fl. 514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.198 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.725006/2011-16
6
comprovar a extensão do contrato até 2010 e apresenta registros contábeis
com a “parametrização por centro de custo”.
 Quanto correção monetária (item IX do relatório fiscal): a empresa não
registrou encargos de acréscimos legais incidentes sobre os débitos
tributários do parcelamento de PIS/Cofins no ano de 2007. “Destaca:
durante o ano 2007, não houve o reconhecimento pelo regime de
competência, dos encargos dos débitos tributários. Durante o ano de 2008,
foram reconhecidos, por ocasião dos pagamentos, os encargos de juros e
multa, junto ao resultado, nas rubricas 5081 – Juros de Mora; 5083 – Multas
de Mora. Nas datas de 29/11/2008; 29/12/2008 e 30/12/2008 os encargos
foram reconhecidos diretamente no Passivo, na rubrica 807 – Encargos
Parcelamento RFB. Na data de 31/12/2008, efetuou-se o reconhecimento no
resultado dos encargos sobre o saldo devedor do parcelamento, no valor de
R$ 92.774,50, na rubrica 5090 – Correção Monetária Pós Fixada.”
 Baixa de créditos tributários (Item VIII do Relatório): “O valor levado ao
resultado que teve origem em créditos tributários de períodos anteriores ao
fiscalizado compunha ativos da contribuinte. Todo o ativo deve ter sua
possibilidade de conversão em caixa, o que esses créditos, em virtude de
prazos prescricionais, já não satisfaziam tal característica de ativo.
Considerando essa situação, a contribuinte levou ao resultado o ativo que
não possuía mais a liquidez característica de um bem ou direito componente
do patrimônio, tomando prejuízo financeiro, o que o caracteriza como
despesa dedutível.”
 Falta de recolhimento de IRPJ e CSLL (item IV do Relatório): “O próprio fiscal
confirma que os valores encontram-se declarados em DCTF. Também
confirma que tais valores encontram-se parcelados junto a Receita Federal,
conforme processo 11065.723017/2011-61, nos valores de IRPJ e CSLL,
respectivos de R$ 21.331,37 e R$ 12.798,82.”
 Falta de recolhimento de estimativa (itens III e X do relatório fiscal): “A
contribuinte procedeu a parcelamento de débitos tributários incluindo o
valor do Imposto de Renda e da Contribuição Social conforme processo
11065.723017/2011-61, assim é incabida a aplicação de multa isolada pela
falta de recolhimento do IRPJ e CSLL sob a base estimada”.
 Falta de compensação de base de cálculo negativa de CSLL (item XI do
Relatório): Conforme Demonstração de Apuração da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido Lucro Real, constante do Auto de Infração ora
impugnado, no campo onde se discrimina a Compensação de Base Negativa,
não foi efetuado a compensação dos valores que a impugnante tinha direito,
Fl. 515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.198 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.725006/2011-16
7
resultando em aumento de tributo. O próprio fiscal, em seu relatório da
ação fiscal, no item XI – Da compensação de prejuízos fiscais e bases de
cálculo negativas da CSLL às irregularidades descritas nos itens IV a IX,
reconhece o direito de compensação do valor apresentado, porém não
levando a prática sua afirmação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Da Admissibilidade:
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual deve ser conhecido.

Do mérito:
O recurso voluntário não trouxe qualquer novo elemento para debate. A recorrente
se limita a reproduzir os mesmos argumentos expostos na impugnação para a parte do
lançamento mantido pela DRJ.
Neste cenário, aplicando o permissivo do art. 114, §12 do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, por
concordar com a fundamentação adotada pelo Colegiado recorrido, reproduzo parte do acórdão
que é pertinente para o desfecho da lide.
*******
No período fiscalizado, entre 2008 e 2010, a impugnante optou pelo regime de
tributação com base no lucro real, com estimativas mensais de IRPJ e CSLL, e na impugnação
apresentada refuta todas as infrações que lhe foram imputadas pela fiscalização. Passemos à
análise de suas argumentações.
Quanto à glosa de despesa de perdas no recebimento de créditos, a autuada alega
que efetuou repasses, pela prestação de serviços, ao Sr. Carlos Delcino Alegre da Luz, no montante
de R$ 92.300,00, valores esses posteriormente cobrados judicialmente.
Entretanto, o próprio sujeito passivo reconhece, na ação judicial, que o serviço
efetivamente prestado equivale ao montante de R$ 33.130,98, e o valor residual (R$ 59.169,02) é
relativo a adiantamentos por execução das obras. Em 2007, as partes celebraram acordo judicial,
Fl. 516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.198 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.725006/2011-16
8
quitando as obrigações mútuas, recebendo a autuada R$ 5.000,00 por este acordo, restando o
valor de R$ 54.169,02 como perda de créditos.
Conquanto a celebração do acordo tenha ocorrido em 2007, a autuada reconheceu
o recebimento e as perdas relativas aos créditos apenas em 2008, sob a alegação de que o acordo
foi homologado somente naquele ano.
Embora o reconhecimento contábil tenha ocorrido em 2008, a autuada reconheceu
a efetiva perda dos créditos em 2007, quando pleiteou judicialmente parte desses créditos. O
acordo judicial entre as partes foi celebrado em 2007, com a respectiva quitação financeira. Note-
se que a autuada há havia reconhecido a perda dos créditos na ocasião. A homologação judicial
legitimou o acordo, mas o reconhecimento das perdas ocorreu em 2007, inclusive pela própria
propositura do acordo judicial, em que ambas as partes davam plena e irrevogável quitação das
obrigações financeiras. O acordo judicial evidencia que a autuada já não tinha expectativa de
receber os valores que julgava devidos, e, portanto, a baixa dos créditos ocorreu de fato em 2007.
Portanto, a autuada deixou de observar o regime de escrituração a que estava
submetida, razão pela qual foi apropriadamente autuada.
Ademais, conforme cópia da ação impetrada pela autuada e acostada aos autos,
atribuiu-se à causa, para efeitos fiscais, o valor de R$ 59.169,02. Considerando que a autuada
recebeu pelo acordo judicial a importância de R$ 5.000,00, o valor efetivo da perda perfaz o
montante de R$ 54.169,02, portanto, o valor de R$ 38.130,98 (R$ 92.300,00 – R$ 54.169,02) foi
indevidamente escriturado como perda de crédito.
Mesmo que as despesas com perda de créditos atendam os requisitos da
dedutibilidade para fins de apuração do IRPJ e CSLL, a autuada não observou o período em que
incorreram, e registrou em montante superior ao pleiteado judicialmente.
Em relação à glosa das despesas de depreciação, a autuada, durante o
procedimento fiscal, esclareceu que equivocadamente registrou em duplicidade, em 31/12/2008,
despesas de depreciação no montante de R$ 9.262,57, devidamente glosada pela fiscalização.
Ainda em relação às despesas de depreciação, a fiscalização identificou no
demonstrativo enviado pelo sujeito passivo que a depreciação anual em 2008 importava R$
261.728,45, mas as despesas de depreciação levadas à resultado somavam R$ 280.767,34, logo
houve contabilização excedente de R$ 19.038,89 (280.767,34 – 261.728,45) a título de
depreciação.
A autuada justificou que a contabilização da depreciação obedecia a critérios por
centro de custo, e que alguns bens estavam localizados em centro de custos equivocados. Alegou
também que alguns equipamentos trabalhavam mais de dois turnos, ensejando a depreciação
acelerada.
Caberia à interessada demonstrar que sua situação se encaixa nos requisitos
previstos no artigo 312 do RIR/99, o que não foi cumprido.
Fl. 517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.198 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.725006/2011-16
9
Art. 312. Em relação aos bens móveis, poderão ser adotados, em função do
número de horas diárias de operação, os seguintes coeficientes de depreciação
acelerada (Lei no 3.470, de 1958, art. 69):
I - um turno de oito horas - 1,0;
II - dois turnos de oito horas - 1,5;
III - três turnos de oito horas - 2,0.
Parágrafo único. O encargo de que trata este artigo será registrado na
escrituração comercial.
Dessa forma, correta a adição ao lucro líquido das despesas deduzidas pela
empresa, nos termos do art. 249, I do RIR/99, e descabida a aplicação do art. 318 do mesmo
diploma legal.
Art. 249. Na determinação do lucro real, serão adicionados ao lucro líquido do
período de apuração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o, § 2o):
I - os custos, despesas, encargos, perdas, provisões, participações e quaisquer
outros valores deduzidos na apuração do lucro líquido que, de acordo com este
Decreto, não sejam dedutíveis na determinação do lucro real;
(....)
Art. 318. As pessoas jurídicas, tributadas com base no lucro real, poderão
promover depreciação acelerada em valor correspondente à depreciação normal
e sem prejuízo desta, do custo de aquisição ou construção de máquinas,
equipamentos, aparelhos e instrumentos novos, relacionados no Anexo à Lei no
9.493, de 10 de setembro de 1997, adquiridos entre 14 de junho de 1995 e 31 de
dezembro de 1997 (Lei no 9.449, de 14 de março de 1997, art. 12).
§ 1o A parcela de depreciação acelerada constituirá exclusão do lucro líquido e
será escriturada no LALUR (Lei no 9.449, de 1997, art. 12, § 1o).
§ 2o A depreciação acumulada não poderá ultrapassar o custo de aquisição do
bem (Lei no 9.449, de 1997, art. 12, § 2o).
§ 3o A partir do mês em que for atingido o limite de que trata o parágrafo
anterior, a depreciação normal, registrada na escrituração comercial, deverá ser
adicionada ao lucro líquido para determinar o lucro real (Lei no 9.449, de 1997,
art. 12, § 3o).
§ 4o As disposições deste artigo aplicam-se aos bens nele referidos, objeto de
contratos de arrendamento mercantil (Lei no 9.449, de 1997, art. 12, § 4o).
§ 5o O benefício previsto neste artigo (Lei no 9.449, de 1997, art. 14, incisos I e II):
I - fica condicionado à comprovação, pelo contribuinte, da regularidade com o
pagamento de todos os tributos e contribuições federais;
II - não poderá ser usufruído cumulativamente com outros da mesma natureza.
Fl. 518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.198 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.725006/2011-16
10
Quanto à glosa das despesas com encargos de atualização dos parcelamentos
tributários da empresa, a fiscalização identificou excesso de contabilização de encargos.
Conforme já relatado, a autuada aderiu, em 14/09/2007, ao parcelamento
formalizado no processo no 11065.101356/2007-14, de PIS e COFINS. Em 2007 houve a incidência
de acréscimos legais por conta da adesão ao parcelamento na ordem de R$ 65.295,47, e mais R$
309,42 em razão do pagamento das parcelas naquele ano, totalizando R$ 65.604,89. Entretanto, a
autuada contabilizou somente R$ 3.781,17, deixando de contabilizar a importância de R$
61.823,72.
Já em 2008 os acréscimos legais incorridos importavam em R$ 5.664,36, todavia o
sujeito passivo contabilizou R$ 107.109,37. Portanto, a contabilização excedeu em R$ 101.445,01.
Considerando que o valor que deixou de ser contabilizado em 2007, foi
contabilizado em 2008, ainda assim o contribuinte contabilizou os encargos em valores maiores
que os efetivamente incorridos, razão pela qual a fiscalização glosou a despesa excedente (R$
101.445,01 – R$ 61.823,72 = R$ 39.621,29), pela não ocorrência da despesa, e glosou o valor de R$
61.823,72 pela inobservância do regime de competência.
A autuada informou, durante o procedimento fiscal, que reconheceu pelo regime
de caixa os encargos de mora (juros e multa) incidentes sobre o parcelamento, nos anos-
calendário 2007 e 2008, contabilizando em 2007, o montante de R$ 3.781,17, e no ano-calendário
2008 reconheceu o valor dos encargos incidentes sobre as parcelas pagas em 2008 (R$ 14.334,87)
acrescido do saldo devedor do parcelamento (R$ 92.774,5), importando, ao final, R$ 107.109,37.
Afirma que a fiscalização equivocou-se ao apontar um suposto excesso de
contabilização de encargos no ano-calendário 2008, na ordem de R$ 39.621,29. Argumenta que
além do parcelamento de PIS e Cofins, aderiu ao parcelamento de IRPJ e CSLL em maio de 2008,
formalizado no processo 11065.001737/2008-77, e contabilizou as importâncias de R$ 58.788,33 e
de R$ 44.826,04, referente a esses tributos.
Compulsando os sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) verifica-se
que o processo 11065.001737/2008-77 refere-se a auto de infração de IRPJ e CSLL, cujos créditos
tributários foram parcelados. A dívida parcelada incluía os valores principais de tributos, multa de
ofício, multa isolada e juros de mora.
De acordo com o art. 344 do RIR/99, não são dedutíveis, como custo ou despesa
operacional, as multas por infrações fiscais, salvo as de natureza compensatória e as impostas por
infrações de que não resultem falta ou insuficiência de pagamento de tributo.
Art. 344. Os tributos e contribuições são dedutíveis, na determinação do lucro
real, segundo o regime de competência (Lei no 8.981, de 1995, art. 41).
§ 1o O disposto neste artigo não se aplica aos tributos e contribuições cuja
exigibilidade esteja suspensa, nos termos dos incisos II a IV do art. 151 da Lei no
5.172, de 1966, haja ou não depósito judicial (Lei no 8.981, de 1995, art. 41, § 1o).
Fl. 519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.198 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.725006/2011-16
11
(...)
§ 5o Não são dedutíveis como custo ou despesas operacionais as multas por
infrações fiscais, salvo as de natureza compensatória e as impostas por infrações
de que não resultem falta ou insuficiência de pagamento de tributo (Lei no 8.981,
de 1995, art. 41, § 5o).
§ 6o A partir de 1o de janeiro de 1997, o valor da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido - CSLL, não poderá ser deduzido para efeito de determinação do lucro real
(Lei no 9.316, de 1996, art. 1o).
(grifei)
Complementando, o Parecer Normativo CST no 61/79, que trata da dedutibilidade
ou não das multas por infrações fiscais, esclarece que as multas compensatórias, isto é, aquelas
que destinam a compensar o sujeito ativo pelo prejuízo suportado em virtude do atraso no
pagamento do que lhe era devido, são dedutíveis.
Outro aspecto a considerar é sobre a eventual dedutibilidade de tributo ou
contribuição com exigibilidade suspensa na forma do art. 151, VI, do CTN.
O §1o do art. 41 da Lei n° 8.981/95 dispõe que a dedutibilidade não se aplica aos
tributos e contribuições cuja exigibilidade esteja suspensa, nos termos dos incisos II a IV da Lei no
5.172/66 (Código Tributário Nacional – CTN).
Art. 41. Os tributos e contribuições são dedutíveis, na determinação do lucro real,
segundo o regime de competência.
§ 1o O disposto neste artigo não se aplica aos tributos e contribuições cuja
exigibilidade esteja suspensa, nos termos dos incisos II a IV do art. 151 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966, haja ou não depósito judicial.
A Lei Complementar (LC) no 104, de 10/01/2001, ao alterar o CTN, introduziu mais
dois incisos no art. 151, que dispõe sobre a exigibilidade do crédito tributário:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies
de ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
(grifei)
Fl. 520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.198 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.725006/2011-16
12
Convém observar que a LC no 104/2001 é posterior à Lei no 8.981, de 1995, e a
legislação não proibiu nem permitiu a dedução de tributos suspensos por hipóteses que viessem a
ser criadas no futuro.
Nota-se que a proibição de dedutibilidade de tributos e contribuições cuja
exigibilidade esteja suspensa restringe-se às situações em que o contribuinte não reconhece a
dívida. O pedido de parcelamento constitui confissão de dívida e é instrumento hábil e suficiente
para a exigência do crédito tributário na forma do art. 12 da Lei no 10.522, de 2002.
Art. 12. O pedido de parcelamento deferido constitui confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência do crédito tributário, podendo a
exatidão dos valores parcelados ser objeto de verificação. (Redação dada pela Lei
no 11.941, de 2009) (Vide Medida Provisória no 766, de 2017)
§ 1o Cumpridas as condições estabelecidas no art. 11 desta Lei, o parcelamento
será: (incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – consolidado na data do pedido; e (incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – considerado automaticamente deferido quando decorrido o prazo de 90
(noventa) dias, contado da data do pedido de parcelamento sem que a Fazenda
Nacional tenha se pronunciado. (incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Sendo assim, é cabível a possibilidade de dedução dos tributos parcelados.
Essa mesma conclusão está consignada na Solução de Consulta Interna no 09/2012,
e na Solução de Consulta no 11/2016, e embora ambas sejam posteriores à data do lançamento
aqui discutido, ambas corroboram o entendimento aqui exposto.
Outra questão a ser discutida é o aspecto temporal da dedutibilidade. As pessoas
jurídicas tributadas com base no lucro real devem, com raras exceções, reconhecer os resultados
das receitas pelo regime de competência, (art. 41 da Lei no 8.981/1995).
Diversos acórdãos exarados pelo CARF tratam da matéria, a título exemplificativo,
cita-se o acórdão no103-20.263/00
JUROS DE MORA - TRIBUTOS PAGOS FORA DO PRAZO
Os juros incidentes sobre tributos não recolhidos no prazo legal, são dedutíveis no
período em que foram incorridos e não no período de seu efetivo pagamento,
porquanto prevalece o regime de competência.
A Solução de Consulta no 66 da 7a Região Fiscal segue este mesmo entendimento.
DEDUTIBILIDADE. PARCELAMENTO DEFERIDO. TRIBUTOS, CONTRIBUIÇÕES E
JUROS DE MORA CONSOLIDADOS. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Os débitos do sujeito passivo relativos a tributos e contribuições lançados em
auto de infração e consolidados em parcelamento já deferido são dedutíveis,
regra geral, na determinação do lucro real, segundo o regime de competência,
Fl. 521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.198 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.725006/2011-16
13
sendo vedada a dedução do imposto de renda de que for sujeito passivo como
contribuinte ou responsável em substituição ao contribuinte.
Os débitos do sujeito passivo relativos a juros de mora referentes a tributos e
contribuições lançados em auto de infração e consolidados em parcelamento já
deferido são dedutíveis, na determinação do lucro real, segundo o regime de
competência.
Tratando-se de auto de infração submetido ao parcelamento, a dívida parcelada é
composta pelo principal e juros de mora incidente sobre os valores originários dos débitos. E no
vencimento de cada parcela incidem juros de mora, portanto, há dois momentos distintos para a
incidência dos acréscimos legais aos débitos parcelados : o primeiro ocorre na consolidação da
dívida parcelada, quando são calculados os juros de mora até aquela data, e o segundo ocorre
mensalmente, quando do pagamento da parcela, a título de atualização.
Conclui-se, portanto, que o reconhecimento da despesa de juros de mora, no caso
de parcelamento de auto de infração, ocorre quando do deferimento do parcelamento, e a
respectiva consolidação da dívida.
A impugnante aderiu, em 20/06/2008, ao parcelamento dos créditos de IRPJ e CSLL
apurados em auto de infração, formalizado no processo 11065.001737/2008-77, e os valores de
acordo com os sistemas de arrecadação da RFB estão assim constituídos :

A multa de que trata o quadro acima é a multa de ofício acrescida da multa isolada,
e, portanto não dedutíveis, sendo cabível somente a dedução dos juros de mora, que totalizam R$
46.299,66.
Ao longo do ano-calendário 2008, sobre as parcelas incidiram os seguintes valores
de juros de mora.

Consolidando os dados dos dois quadros acima, conclui-se que os juros de mora em
2008 importaram em R$ 47.747,45.
Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.198 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.725006/2011-16
14
Considerando-se que no ano-calendário 2008, a autuada contabilizou os encargos
em valores maiores que os efetivamente incorridos, no montante de R$ 39.621,29, valor este
glosado pela fiscalização, e que a impugnante logrou comprovar que no parcelamento de IRPJ e
CSLL incidiram encargos de R$ 47.747,45, exonera-se totalmente a glosa do valor excedente.
Nos quadros abaixo, demonstra-se a apuração do IRPJ e CSLL do ano-calendário
2008.

A multa exigida isoladamente para o ano-calendário 2008 e os tributos calculados
para os anos-calendário 2009 e 2010 mantêm-se com os valores constantes nesse processo.
No que tange as despesas com fundamento em saldos de CSLL remanescentes na
contabilidade, a autuada indicou que o crédito prescrito/decaído era composto pelos seguintes
saldos:

Em 02/01/2008, data da contabilização desses créditos como despesas, os créditos
relativos aos anos-calendário 2004, 2005 e 2007 não estavam prescritos, cabendo a autuada
solicitar a restituição ou a compensação dessas contribuições, não sendo cabível levar a resultado
os valores dos anos mencionados.
Quanto aos créditos anteriores a 2002, a autuada não apresentou qualquer
documentação que os suportasse, limitando-se a afirmar que, por invialibilidade técnica, não
solicitou a respectiva restituição ou compensação, entretanto não anexou as telas do sistema
PER/DCOMP que pudessem comprovar a eventual impossibilidade.
As despesas decorrentes da baixa dos créditos CSLL prescritos estão suportadas
apenas pelos lançamentos contábeis do contribuinte. De acordo com o art. 923 do RIR/99 a
escrituração contábil faz prova a favor do contribuinte quando lastreada por documentos hábeis.
Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.198 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.725006/2011-16
15
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova
a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
Ademais, a autuada decidiu por não utilizar os créditos dentro do período
decadencial, mantendo-se inerte, o que constitui em mera liberalidade. Portanto, reputa-se
correta a glosa dessas despesas.
No tocante à falta de recolhimento de estimativas, a impugnante alega que os
débitos de IRPJ e CSLL foram parcelados, entretanto, compulsando os sistemas da RFB não foram
identificados os parcelamentos das estimativas mensais dos anos-calendário 2008, 2009 e 2010,
razão pela qual considera-se devida a multa isolada pela falta de recolhimento de estimativas
mensais.
...
Por fim, em relação à falta de compensação da base de cálculo negativa da CSLL, de
fato, assisti razão à impugnante. A compensação foi demonstrada no quadro CSLL – ano
calendário 2008.
Tendo em vista a exoneração de parte do crédito tributário apurado no ano-
calendário 2008, o valor compensado de prejuízo fiscal e da base negativa da CSLL foi alterado
para R$ 62.400,31, já devidamente registrado no Sistema de Acompanhamento de Prejuízo, Lucro
Inflacionário e Base de Cálculo Negativa da CSLL (SAPLI).
A autuada, como consignado no Relatório Fiscal, deve proceder aos ajustes
necessários no LALUR.
*******
Vale pontuar, no que tange à depreciação acelerada em razão da utilização
intensiva do maquinário, que as declarações e fotos apresentadas junto com o recurso voluntário
não são suficientes para demonstrar o cumprimento art. 312 do então vigente RIR/99, o qual
como destacou o acórdão recorrido possui a seguinte redação:
Art. 312. Em relação aos bens móveis, poderão ser adotados, em função do
número de horas diárias de operação, os seguintes coeficientes de depreciação
acelerada (Lei no 3.470, de 1958, art. 69):
I - um turno de oito horas - 1,0;
II - dois turnos de oito horas - 1,5;
III - três turnos de oito horas - 2,0.
Parágrafo único. O encargo de que trata este artigo será registrado na
escrituração comercial.
Fl. 524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.198 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.725006/2011-16
16
Por fim, quanto a exigência da multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas, pontuamos que além ainda que o parcelamento ditado pelo contribuinte tivesse sido
confirmado, a conclusão do acórdão recorrido seria mantida, aplicando-se ao caso o racional da
Súmula CARF no 178, afinal se mesmo não a havendo tributo a recolher a multa é mantida, há de
fato exigência no caso de o débito ter sido confessado por parcelamento. Destaco que o
contribuinte não devolve em seu recurso voluntário o debate acerca da concomitância da multa
isolada com a multa de ofício.

Conclusão:
Assim, diante do exposto, conheço e no mérito nego provimento ao recurso
voluntário.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 525
DF CARF MF
Original